Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026662-06.2020.8.11.0000
PACIENTE: LEANDRO COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DANIEL BROETO MAIA NUNES, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Eustáquio Inácio de Noronha Neto e Daniel Broeto Maia Nunes, em favor de Leandro Costa Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Sobressai dos autos que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 27/1/2020, acusado da prática, em tese, de duplo homicídio qualificado (tentado e consumado), ocorrido no dia 19/1/2020.
Relatam que “na data de 31/01/2020 foi impetrado habeas corpus (no 1001340- 81.2020.8.11.0000), pleiteando a revogação da prisão preventiva, o qual, entretanto, foi denegado em 02/03/2020 por esta Egrégia Câmara, que à época, entendeu que a prisão deveria ser mantida com base na garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime”.
Posteriormente, após a pronúncia, “fora impetrado novo habeas corpus, objetivando a revogação ou substituição da prisão preventiva o qual, todavia, restou denegado por esta Egrégia Câmara pelos mesmos motivos elencados no acórdão do HC no 1001340- 81.2020.8.11.0000, ou seja, a garantia da ordem pública calçada na gravidade do crime”.
Numa terceira ocasião, após ter indeferido pedido de revogação da prisão preventiva em 16/10/2020, foi manejado novo habeas corpus, sustentando a existência de fato novo (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000), o qual teve a petição inicial indeferida liminarmente.
Agora, no quarto writ, sustentam os impetrantes que a autoridade indigitada coatora violou o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao não indicar fundamentos atuais à decisão que, em 16/10/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Ao final, sustentam que não persistem os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, sendo suficientes as cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Como admitem os próprios impetrantes, o paciente está preso cautelarmente desde 27/1/2020 e anteriormente foram interpostos três habeas corpus.
No primeiro writ (HC n. 1001340- 81.2020.8.11.0000), julgado em 3/3/2020, o Colegiado referendou o decreto cautelar exarado em primeiro grau, compreendendo que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública”.
Apontou-se objetivamente que “após discussão com as vítimas, o paciente dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que encontravam no local de trabalho, consoante consta na representação da autoridade policial, in verbis: “observa-se o caminhar de Leandro, frio e calculista, em direção ao seu carro, onde apodera do instrumento letal e parte às execuções, alvejando Peterson em regiões letais; e, não satisfeito, vai ao encalço de outra vítima (Sidney), já refugiada dentro da sala de monitoramento, quando, superando o obstáculo (efetuando disparo contra a porta de blindex), friamente, executa-o no canto da parede”, o que revela sua periculosidade e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
O v. acórdão do HC n. 1001340- 81.2020.8.11.0000 desafiou a impetração do HC n. 568.881/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se manteve a custódia cautelar, ante a idoneidade da fundamentação adotada [necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta].
Posteriormente, após o paciente ser pronunciado, impetrou-se o segundo habeas corpus (HC n. 1013800-03.2020.8.11.0000), o qual foi julgado pelo Colegiado em 29/9/2020, restando denegada a ordem à unanimidade.
No v. acórdão o Colegiado reiterou que “o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na gravidade concreta da conduta. Pois, segundo delineado nos autos, após uma discussão o paciente dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que se encontravam no local de trabalho, consoante consta a decisão na audiência de custódia. ‘depreende dos autos a desproporcionalidade da reação do custodiado que, após uma troca de ofensas verbais, optou por apoderar-se de uma arma de fogo e disparar contra as vítimas, colocando em risco a vida de outros colegas de trabalho que estavam na empresa naquele momento, o que revela sua periculosidade (...)’”, ressaltando a firme compreensão jurisprudência, no sentido de que “havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido”.
Houve o trânsito em julgado desde último acórdão em 20/10/2020, sem a interposição de recurso ordinário.
No terceiro habeas corpus (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000), os impetrantes sustentaram que (i) haveria fatos novos; (ii) os fundamentos do decreto constritivo não seriam idôneos; (iii) a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva em 16/10/2020 não estaria adequadamente fundamentada, tampouco teria adotado fundamentos atuais; (iv) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Compreendi, contudo, que aquele writ (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000) seria mera reiteração dos anteriores, com nova roupagem argumentativa, mas sem efetiva modificação fática, razão porque indeferi liminarmente a petição inicial, em decisão prolatada no dia 6/11/2020.
Insatisfeitos, os impetrantes opuseram agravo interno, mas após ser certificada a intempestividade do recurso, apresentaram pedido de desistência, o qual foi por mim homologado no dia 25/11/2020.
Agora, como tentativa de drible à intempestividade do agravo, interpõe-se o quarto habeas corpus, em que ataca exatamente aquela decisão discutida no writ anterior (HC 1022712-86.2020.8.11.0000), qual seja, a decisão prolatada em 16/10/2020, que manteve a constrição cautelar do paciente.
Contudo, mais uma vez afirmo que não há efetivamente qualquer fato novo que possa autorizar o Tribunal de Justiça a revisitar a conclusão adotada em duas ocasiões diversas [e ratificada pelo STJ no HC n. 568.881/MT], no sentido de que é legítimo o decreto cautelar imposto ao paciente, para fins de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta a ele imputada.
Portanto, apesar do esforço argumentativo dos impetrantes, inovado sob o prisma formal a cada impetração, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado, por duas vezes. Neste sentido:
“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)
“(...) Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).
No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019.
Saliente-se que apesar do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelecer a necessidade de revisão da custódia cautelar a cada noventa dias, a referida norma não faz surgir novo título prisional a cada reavaliação da prisão, tampouco autoriza impõe ao Tribunal nova análise de temas já decididos, sem qualquer modificação fática efetiva. Inclusive, a referida norma é destinada exclusivamente ao juiz que impôs o decreto cautelar.
Deste modo, constatando-se que as alegações contidas na petição inicial caracterizam mera reiteração de argumentos já rejeitados pelo Colegiado, revela-se inviável o conhecimento do habeas corpus.
Por esta razão, não conheço do habeas corpus, extinguindo o feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator